Tribunal: TJSP
Processo: 1019544-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Razões recursais contendo considerações de cunho genérico que não tratam de impugnar especificamente os fundamentos aduzidos pelo douto Juízo "a quo" para declarar a improcedência dos pedidos formulados na exordial – Razões dissociadas, em afronta ao disposto no art. 1.010, II e

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Razões recursais contendo considerações de cunho genérico que não tratam de impugnar especificamente os fundamentos aduzidos pelo douto Juízo "a quo" para declarar a improcedência dos pedidos formulados na exordial – Razões dissociadas, em afronta ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Violação do princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019544-84.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELMA
ROBERTA RODRIGUES DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019544-84.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1019544-84.2019.8.26.0003
Apelante: Telma Roberta Rodrigues do Amaral
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 8974
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato
bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora
- Razões recursais contendo considerações de cunho
genérico que não tratam de impugnar especificamente os
fundamentos aduzidos pelo douto Juízo “a quo” para
declarar a improcedência dos pedidos formulados na
exordial – Razões dissociadas, em afronta ao disposto no
art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Violação do princípio da
dialeticidade – Recurso não conhecido.
Trata-se de “ação revisional de contrato de financiamento c.c
pedido de consignação em pagamento c.c pedido de antecipação de tutela
jurisdicional” (fls. 1) ajuizada por TELMA ROBERTA RODRIGUES DO AMARAL em
face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, pretendendo a revisão de contrato de
financiamento de veículo entabulado entre as partes.
Sobreveio r. sentença de fls. 140/147, que julgou improcedente a
demanda. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária no importe de 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade.
Irresignada, apela a autora às fls. 154/160, requerendo a reforma
da r. sentença, sob o argumento de que “quando a parte requerente entra com a
ação de revisão de contrato com alienação fiduciária, (...) visa a análise de todas as
cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019544-84.2019.8.26.0003 -Voto no
3
com todo respeito e acatamento devidos, pois ao analisar o feito o Digno Juízo “a
quo” não atentou para uma análise mais aprofundada do referido contrato” (fls.
156/157).
Adiante assevera que o ilustre juiz sentenciante “julgando a ação
improcedente aos pedidos formulados, o fez sem atentar aos pressupostos
essências e aos documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma
análise mais acurada, análise esta que se aprofundada certamente levariam, repita-
se, a ação a sua total procedência” (sic).
Na sequência, alega que “com todo o respeito, existem elementos
suficientes para a procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata,
sendo certo que cada caso é julgado, não só com o amparo na norma, mas também
segundo a subjetividade do julgador que pode adotar um entendimento diverso
daquele do Requerido na demanda”.
Por fim, arremata, afirmando não ter atuado o douto Juízo “a
quo” com o costumeiro acerto, requerendo o recebimento “(d)o presente apelo em
ambos os efeitos, dando-se PROVIMENTO ao mesmo.” (sic).
Em contrarrazões apresentadas às fls. 163/177, o banco recorrido
requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de ausência de
dialeticidade.
É o relatório.
O caso é de não conhecimento do recurso, acolhendo-se a
preliminar aventada em contrarrazões.
Com efeito, verifica-se que as razões do apelo apresentam
apenas generalidades que em nada rebatem os termos da sentença, em flagrante
violação ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019544-84.2019.8.26.0003 -Voto no
4
“Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau, conterá:
I (...);
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação
da nulidade;
IV - (...)”.
Conforme elucidam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas
quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição,
pág. 890).
Ora, a apelante não se insurge especificamente contra os
fundamentos da decisão recorrida, os quais embasaram o reconhecimento da
legalidade da taxa de juros contratada, da licitude da incidência de juros
capitalizados e do cabimento das tarifas impugnadas. Como se não bastasse, em
seu apelo faz referência a encargos não cobrados pelo banco apelado, como tarifa
de avaliação de bem e comissão de permanência.
Não houve, portanto, o cumprimento do disposto no art. 1.010, II
e III, do CPC/2015, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso de apelação interposto (AgRg no AREsp n. 463.165 ES,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 10/03/2016, DJe de
01/04/2016).
No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019544-84.2019.8.26.0003 -Voto no
5
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- RECURSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE
NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU
-
PEDIDO
GENÉRICO
DE
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - DESCUMPRIMENTO
DO ART. 1.010, II E III, DO CPC - FALTA DE
REGULARIDADE
FORMAL
-
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
n.
1019876-59.2016.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Abrão,
14a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2016);
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
SENTENÇA APELAÇÃO IMPUGNAÇÃO Ausência
de impugnação específica acerca das matérias
abordadas pela r. sentença, que ensejaram a parcial
procedência do pedido Razões recursais genéricas,
dissociadas do que se discute nos autos - Infringência
aos artigos 514 e 515 do ACPC, que disciplinam a
forma e o alcance do recurso de apelação,
correspondente aos arts. 1.010 e 1.013, do NCPC -
Recurso
não
conhecido"
(Apelação
n.
003120845.2013.8.26.0002, Rel. Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2016);
“CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional de
contrato c.c, consignação em pagamento Contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019544-84.2019.8.26.0003 -Voto no
6
de financiamento imobiliário Razões do apelo
dissociadas da sentença Ausência de impugnação
específica Violação ao princípio da dialeticidade -
Aplicação do art. 514, II, do Código de Processo Civil

Apelo
não
conhecido”
(Apelação
n.
4004718-08.2013.8.26.0554, Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 27.04.2016);
“CONTRATO.
Financiamento
bancário
para
aquisição de veículo. Ação de revisão de cláusulas
contratuais e de repetição em dobro do valor de
indébito. Improcedência. Artigo 269, I, do Código de
Processo Civil. Apelação. Pressupostos. Razões
recursais que sequer apresentam argumento jurídico
tendente à reforma do julgamento. Ausência de
qualquer enfrentamento dos fundamentos do
“decisum”. Inadmissibilidade. Inobservância dos
requisitos dispostos no artigo 514, inciso II, do CPC.
Hipótese de não conhecimento da apelação. Recurso
não
conhecido”
(Apelação
n.
0128151-58.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2015).
Impõe-se, por conseguinte, o não conhecimento do apelo.
Sucumbente a autora nesta seara e tendo em vista que a ré
apresentou contrarrazões, impõe-se a fixação de honorários recursais para
remuneração do trabalho adicional desempenhado por seu ilustre patrono, os
quais são arbitrados em 5% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019544-84.2019.8.26.0003 -Voto no
7
Resguarda-se, todavia, a gratuidade da justiça concedida à
demandante, ora recorrente.
Por todo o exposto, não se conhece do recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora